Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E ROUBO. INDÍCIOS DE DOLO HOMICIDA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, IMPRONÚNCIA OU APLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME CONEXO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia que pronunciou o acusado pelos crimes de homicídio qualificado tentados e por crimes conexos (lesão corporal, dano qualificado e roubo qualificado), determinando seu julgamento pelo Conselho de Sentença. A defesa busca a desclassificação dos crimes contra a vida para lesão corporal, a impronúncia, o afastamento das qualificadoras, a absolvição quanto ao roubo e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) Definir se há materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia por crimes dolosos contra a vida; (ii) Estabelecer se há indícios mínimos de dolo homicida, afastando a tese defensiva de lesão corporal; (iii) Determinar se as qualificadoras devem ser excluídas na fase de pronúncia; (iv) Verificar se o crime conexo de roubo pode ser afastado ou se deve seguir ao Tribunal do Júri; (v) Avaliar se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encerra apenas um juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o in dubio pro societate da remessa ao Tribunal do Júri.
4. A prova oral indica a ocorrência de agressões intensas, inclusive chutes na cabeça, uso de arma de fogo e disparo, o que sustenta a existência de indícios de dolo homicida, impedindo a desclassificação ou a impronúncia.
5. Teses de desistência voluntária, legítima defesa e ausência de dolo exigem incursão no mérito, o que é vedado na pronúncia, sob pena de usurpação da competência dos jurados.
6. As qualificadoras motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e emprego de arma de fogo, não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
7. O crime conexo de roubo qualificado deve seguir ao Tribunal do Júri, pois há prova mínima consistente no depoimento da vítima e na restituição do aparelho apreendido, aplicando-se o art. 78, I, do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.
8. A prisão preventiva permanece justificada ante a gravidade concreta dos fatos, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, já reconhecidos no julgamento anterior de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.